Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PACTUAÇÃO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES PELO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ORIUNDA DE LEI OU VONTADE DAS PARTES. PRÉVIO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o, solidariamente à ré, ao pagamento de R$ 9.845,00, decorrentes de débitos de mensalidades escolares.
3. Em suas razões recursais, sumariamente, aponta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, como também alega não ser responsável pelos débitos escolares cobrados nesta ação, uma vez que o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado apenas pela primeira ré/recorrida, não consentindo para tanto. Aduz, outrossim, que já paga pensão alimentícia fixada judicialmente, quantia que englobaria a assistência à educação.
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso, a ré/recorrida firmou contrato de prestação de serviços educacionais em favor do filho em comum com o réu/recorrente. Nada obstante, restou incontroversa a inadimplência das mensalidades escolares relativas ao período de fevereiro a dezembro/2020.
7. Ao exame do caderno processual, entendo assistir razão ao recorrente. Com efeito, a genitora que, unilateralmente (sozinha), assina contrato de prestação de serviço educacional, deve responder pessoalmente pelos débitos relativos às mensalidades escolares da prole comum, porquanto, ao constar com exclusividade do título nominativo, possui legitimidade passiva ordinária na ação de execução. Dessa maneira, tem-se por inexequível a dívida para o outro genitor, ainda que a obrigação quanto à criação e educação dos filhos seja atribuição de ambos os pais. Deveras, imprescindível acentuar que a solidariedade, na responsabilidade civil, não se presume, deriva da lei ou da vontade das partes. Nesse sentido, confira-se: “A despeito da existência de deveres conjuntos de ambos os genitores em relação ao sustento, guarda e educação dos filhos, o contrato de prestação de serviços educacionais em que figura como contratante apenas a genitora dos infantes não pode alcançar, em caso de inadimplência, o genitor, que não participou da celebração do negócio jurídico, figura, pois, estranha à relação contratual. Isso porque, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o artigo 265 do Código Civil." (Acórdão 1352182, 07373215820208070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021, unânime).
8. Consigne-se, também, que, na espécie, o réu/recorrente já paga pensão alimentícia fixada judicialmente, numerário que se estipulou como equânime para o sustento do filho, nas circunstâncias sócio-financeiras dos envolvidos. Entendimento contrário poderia sugerir que qualquer obrigação relevante contraída por um dos genitores, relativa à criação do filho, poder-se-ia estender ao outro, que não compactuou, mesmo já pagando pensão, o que geraria insegurança jurídica e responsabilidade à margem da lei ou volição. Nesse ínterim, mister se faz realizar a distinção do aresto trazido em sentença para imputar a obrigação ao recorrente do presente caso, inexistindo, naquele, o pagamento de pensão.
9. Logo, excluo a responsabilidade do réu/recorrente em relação aos débitos reclamados nesta demanda.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face do réu/recorrente, subsistindo a obrigação à ré/recorrida.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência.